Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022606-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), ROGERIO BATISTA - CPF: 621.496.361-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE ARAPUTANGA - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VANO JOSE BATISTA - CPF: 056.675.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR FURTADO DA SILVA - CPF: 779.881.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - COOPSUDE - CNPJ: 05.361.413/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA –

INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PARENTESCO ENTRE DIRETOR FINANCEIRO DE LICITANTE VENCEDOR E PREFEITO MUNICIPAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR
IN INITIO LITIS
DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 16, da Lei no 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens,
a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

Diante da impossibilidade em se aferir,
in initio litis
, o
quantum
do dano causado ao erário ou eventual enriquecimento indevido, e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se a constrição patrimonial em 50% do valor do instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGERIO BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000831-58-2017.8.11.0038, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros,
deferiu parcialmente a liminar, determinando a indisponibilidade de bens, mediante bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela Empresa Cooperativa de Profissionais de Mato Grosso Ltda. – COOPSUDE, qual seja,
R$ 487.964,40 (quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

Sustenta o Agravante que, os fatos imputados aos Requeridos ocorreram no ano de 2007, elemento que, por si só, afasta o perigo da demora, para fins de concessão da liminar.

Assevera que, inobstante se tratar de Diretor Financeiro da Cooperativa vencedora do procedimento licitatório e de seu progenitor se tratar do Prefeito Municipal, responsável pela licitação, não se encontra demonstrado o dolo ou violação à lei, devendo a responsabilidade ser atribuída exclusivamente ao Presidente da Cooperativa.

Argumenta que, o fato do procedimento licitatório ter sido realizado e concluído em curto espaço de tempo, não evidencia, por si só, conduta ímproba lesiva ao erário, não se revelando admissível a imposição da medida drástica de indisponibilidade de bens.

Afirma que, a participação de uma única licitante na concorrência não pode ser admitida como elemento probatório de direcionamento.

Alega que, não houve demonstração do dano causado ao erário ou do acréscimo patrimonial, não havendo se falar em constrição de patrimônio.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com a consequente determinação de desbloqueio de bens. Alternativamente, pugna pela limitação da constrição, na ordem de 25%, ou ainda, que a indisponibilidade não recaia sobre contas bancárias. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido, determinando-se que o decreto de indisponibilidade de bens se limitasse a 50% do valor do contrato.

Contrarrazões no id. 76181491, oportunidade em que o Agravado defende que, o procedimento licitatório foi fraudado e direcionado para beneficiar o Agravante, em prejuízo do caráter competitivo da licitação, tendo em vista que esta fora a única empresa participante no referido pregão.

Aduz que, o Recorrente, Diretor Financeiro e Administrativo da licitante, vencedora do certame, trata-se do filho do prefeito municipal.

Verbera que, cabível o bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela empresa, diante da gravidade dos fatos, bem como do risco de dilapidação de patrimônio por parte dos demandados.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 79717988) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Agravante e Outros,
ao fundamento de que, o Recorrente, trata-se de Diretor Financeiro da Cooperativa Coopsude, que participou de procedimento licitatório, em que figurou como único licitante, sagrando-se vencedor no certame realizado pela Prefeitura Municipal de Araputanga, ao tempo em que seu progenitor figurava como Chefe do Executivo Municipal.

Por tal razão, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando,
in initio litis,
pelo decreto de indisponibilidade de bens, no valor do contrato, acrescido de multa civil, de uma vez o valor do dano causado.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a liminar, determinando o bloqueio do valor correspondente ao valor integral do contrato.

Pois bem.

De prefácio, necessário esclarecer que, a Lei no 14.230/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 26/10/2021, alterou a Lei no 8.429/2021, que dispõe sobre improbidade administrativa.

Ademais, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe à análise da presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens.

Destarte, eventual limitação quanto ao decreto de indisponibilidade de bens, para que não incida sobre contas bancárias, como postulado pelo Agravante, deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição; consignando-se, todavia, a necessidade de observância ao disposto na Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso propriamente dito.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

Nos termos do artigo 37, §4 da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. REQUISITOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PELA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. In casu,
o requisito da plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) da prática de ato de improbidade administrativa para fins de concessão da liminar de indisponibilidade de bens está demonstrado nos autos,
considerando os fatos apresentados no próprio acórdão recorrido, quando o Tribunal a quo afirma que,
"empregando o poder geral de cautela, pode o juiz determinar 'ex officio' a indisponibilidade de bens, nos termos do artigo 7° da Lei 8.429/1992, quando presentes fundados indícios de atos de improbidade administrativa, o que se verificou no caso
." (...).

2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que
a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo
, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa,
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
." 3. Com efeito,
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a concessão da medida de indisponibilidade dos bens, como no caso dos autos, depende da comprovação da presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

(...)(...) (AgInt no AREsp 1781813/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 01/07/2021)

Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.

No caso em tela, depreende-se que, o Agravante,
trata-se de Diretor Financeiro da Cooperativa Coopsude, que participou de procedimento licitatório, em que figurou como único licitante, sagrando-se vencedor no certame realizado pela Prefeitura Municipal de Araputanga, ao tempo em que seu progenitor figurava como Chefe do Executivo Municipal.

Em razão do posto que ocupava na Cooperativa, não é crível que o Agravante não detinha conhecimento que a entidade participou do procedimento licitatório, de responsabilidade do Município de Araputanga e que, pelo fato de seu pai se tratar do Prefeito Municipal, a Coopsude não poderia participar da licitação.

Demonstrado assim, a inobservância ao disposto nos artigos 9o, §3o, da Lei no 8.666/93,
verbis:

“Art. 9
o

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários
:

(...) III -
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação
.

§ 3
o

Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica
,
e o licitante
ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

Destarte, em sede de cognição sumária, há indícios de que, em razão do cargo ocupado pelo Agravante, de Diretor Financeiro da Cooperativa, que este possa ter se beneficiado indevidamente no procedimento licitatório, pelo fato de seu progenitor se tratar do Prefeito Municipal e que este, em razão da função que exerce, possa ter influenciado na licitação, em aparente inobservância aos princípios da moralidade e da impessoalidade, mediante eventual direcionamento do certame.

Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada,

não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida indevidamente, tendo em vista que o contrato, inobstante as irregularidades constatadas, aparentemente fora cumprido, mediante a disponibilização de mão de obra para prestação de serviços.

Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato.

Registre-se que, o decreto de indisponibilidade deve recair sobre eventual excesso sobre o valor contratual, comparando-se à hipótese em que o processo licitatório fosse realizado de forma regular.

Entretanto, não obstante a impossibilidade de aferir o efetivo prejuízo causado ou eventual locupletamento indevido, a ser eventualmente apurado durante instrução probatória, para fins de garantir o Juízo e em observância ao poder geral de cautela, mostra-se possível a determinação de indisponibilidade de bens sobre valor parcial do contrato, no percentual de 50%; uma vez que, o
quantum
pretendido pelo Recorrente, de 25% sobre o valor do instrumento contratual, pode se mostrar insuficiente a garantir eventual prejuízo causado ao erário.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Posto isso, considerando que, há indícios de prestação do serviço, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor do dano ao erário ou eventual enriquecimento indevido, que no caso, face a impossibilidade de mensuração, deve ser limitado, por estimativa e em sede de cognição sumária, em 50% sobre o valor do contrato.

Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário ou locupletamento, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1o Grau.

Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor integral do contrato.

Neste sentido, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
Na hipótese, o fumus boni juris não restou demonstrado pelos documentos acostados ao feito, pois embora existam indícios da prática de improbidade administrativa, consubstanciada na contratação da Cooperativa para prestação de serviço de limpeza e segurança não há prova de que houve dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito.

Isso porque, o autor da ação não logrou êxito em demonstrar de forma inconteste o valor efetivo do suposto dano causado ao erário e/ou do enriquecimento ilícito, limitando-se em postular o valor total pago pelos serviços contratados, não sendo objeto de questionamento a contraprestação laboral.

Neste cenário, de uma análise cognitiva não exauriente própria desta quadra processual, observa-se ausência de certeza em relação ao valor do suposto dano ao erário pressuposto lógico para determinar a constrição de bens e valores.

(...)
Portanto, ainda que evidente a probabilidade do direito, o efetivo adimplemento do contrato deverá ser explanado durante a instrução do feito assim como a intenção dos agentes, contudo, sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens objetiva obter a garantia de reposição dos danos supostamente causados ao erário que justifique a medida extrema o que não foi comprovado.”

Ante o exposto,
em parcial consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso, em parte,
para que o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, se limite a 50% sobre o valor do contrato.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, nada obstante o eminente Desembargador Relator ter consignado que há indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa consistente em fraude à licitação, limitou o decreto de indisponibilidade de bens ao percentual de cinquenta por cento (50%) do valor do contrato administrativo firmado, em 4 de maio de 2007, entre Cooperativa de Profissionais do Sudoeste de Mato Grosso com o Município de Araputanga, no montante de R$ 427.000,00: quatrocentos e vinte e sete mil reais (Primeira Instância, Id. 48909039 – fls. 66/73).

Já a decisão agravada decretou a indisponibilidade de bens dos réus da ação civil por ato de improbidade administrativa, no montante de R$ 487.964,40: quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos, o que corresponderia ao valor efetivamente pago a Cooperativa de Profissionais do Sudoeste de Mato Grosso (Id. 64678458).

Pois bem.

Irrelevante, na hipótese, a alegação de que houve a prestação do serviço contratado, visto que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria, em sede de recursos repetitivos, acerca da existência de dano presumido ao erário em decorrência de fraude em processo licitatório ou dispensa indevida, bem como determinou a suspensão dos
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça
(STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1914458/PI, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 1o de junho de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 8 de junho de 2021).

No entanto, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia, penso que não há razão suficiente para modificar o entendimento de que, não se apresenta admissível estimar o valor do prejuízo causado aos cofres públicos, porque se trata de dano
in re ipsa
e não de hipótese de dano comprovado. Este necessita da prova do efetivo prejuízo a ser ressarcido; aquele, não.

De fato, exigir a prova do prejuízo a ser ressarcido tornaria o dano presumido em comprovado. Entretanto, o valor da presunção é absoluto até prova em sentido contrário, que, à primeira vista, deve corresponder ao valor efetivamente pago a Cooperativa de Profissionais do Sudoeste de Mato Grosso, o qual, segundo está na decisão agravada, é de R$ 487.964,40: quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos.

Logo, não é relevante, para o decreto de indisponibilidade de bens, a circunstância de ter, a princípio, ocorrido a prestação dos serviços e o pagamento de despesas dela decorrentes, porquanto, devem integrar o valor da constrição e não serem excluídos deste.

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator quanto à limitação do decreto de indisponibilidade de bens ao percentual de cinquenta por cento (50%) do valor do contrato administrativo.

De resultado, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022